Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-85.2017.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001740-85.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), DEITOS METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 07.890.533/0001-35 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), DEITOS METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 07.890.533/0001-35 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS PARCIALMENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO, E REJEITOU EMBARGOS DO AUTOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN –
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
- INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA -
HONORÁRIOS
PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE OS LITIGANTES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC –
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
–
RECURSO DA DEITOS METALÚRGICA
-
EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Reconhecida a omissão, devem ser acolhidos os embargos da Fazenda Pública Municipal, a fim de que os
honorários sucumbenciais sejam proporcionalmente distribuídos
, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que cada litigante
foi, em parte, vencedor e vencido.

Se os argumentos do embargante (Deitos Metalúrgica) denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Diamantino/MT e pela Deitos Metalúrgica Ltda/ME contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao apelo da Fazenda Pública e afastou a extinção dos créditos com inscrição
nºs 204028/2013, 204046/2013, 204048/2013, 204058/2013 e 204060/2013,

nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1001740-85.2017.8.11.0005

movida contra a empresa.

Sustenta a Fazenda Pública nas razões recursais que, o acórdão é omisso, por não ter analisado o pedido de inversão do ônus da sucumbência. Assim, reitera o pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (ID 40317977).

Por sua vez, a Deitos Metalúrgica Ltda/ME insiste que houve a quitação integral do débito, já que as autorizações de pagamento servem como comprovantes.

Reafirma a quitação da dívida por meio de transferências bancárias (TED).

Ao final, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para reforma do acórdão agravado.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 40617450).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE DIAMANTINO ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1001740-85.2017.8.11.0005 em desfavor da DEITOS METALURGICA LTDA-ME, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) referente aos exercícios de 2012 e 2013 inscrito na CDA nº 38/2017, cujo valor alcançava a importância de R$ 13.817,18 (treze mil, oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos) no ajuizamento da demanda, conforme descrição abaixo:

Inscrição

Data Inscrição

Vencimento

Valor

196798/2012

31/12/2012

10/09/2012

1.158,45

204010/2013

31/12/2013

10/07/2013

3.000,00

204028/2013

31/12/2013

20/02/2013

489,94

204046/2013

31/12/2013

20/02/2013

225,83

204048/2013

31/12/2013

10/072013

500,00

204058/2013

31/12/2013

28/02/2013

1.350,00

204060/2013

31/12/2013

08/02/2013

516,37

Em síntese, a Fazenda Pública Municipal alega que há omissão no acórdão embargado, por não ter analisado o pedido alternativo de inversão do ônus da sucumbência caso os pagamentos fossem reconhecidos.

De fato, não houve a análise do pedido, o que implica em reconhecer a omissão no acórdão questionado.

Considerando que com o julgamento do recurso de apelação ambas as partes saíram vencedoras e vencidas da ação, os honorários sucumbenciais devem

ser suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuída em 50% em favor do patrono do embargado e 50% em favor do patrono da embargante, conforme estabelece o artigo 86 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for parte e o proveito econômico for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico está em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual fixados na sentença, mas consigno, todavia, que
devem ser suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuída, sendo 50% em favor do patrono do embargado e 50% em favor do patrono do embargante, uma vez que com o julgamento do recurso de apelação ambas as partes foram vencedoras e vencidas.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos embargos da Fazenda Pública Municipal.

DOS EMBARGOS DA DEITOS METALÚRGICA

Por sua vez, a Deitos Metalúrgica Ltda-ME insiste que houve a quitação integral do débito, já que as autorizações de pagamento servem como comprovantes, bem como reafirma a quitação da dívida por meio de transferências bancárias (TED).

Conforme já consignado em meu voto, somente os débitos com inscrição 196798/2012 e 204010/2013 tiveram os pagamentos devidamente comprovados.

No que tange aos demais, os documentos anexados ao feito são extratos de autorização de pagamento, pendentes de confirmação. Assim, não se prestam a comprovar a quitação dos tributos.

Se de fato houve o pagamento como aduz a apelante, poderia ter juntado o extrato dos mesmos e não apenas documento que trata de autorização bancária.

Com essas considerações, verifica-se que o acórdão embargado não possui contradição.

Isso porque a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento. 3.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei)

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020